Tribunal: TCU
Processo: 008.959/2009-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., em face do Acórdão 1.836/2018-TCU-Plenário, que rejeitou embargos de declaração opostos em face do Acórdão 531/2018-TCU-Plenário, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 469/2016-TCU-Plenário, que julgou irregulares as contas da embargante e condenou-a solidariamente em débito com outros responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) que, nesta fase, cuida de embargos de declaração opostos por Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., em face do Acórdão 1836/2018-TCU-Plenário , que rejeitou embargos de declaração opostos em face do Acórdão 531/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos por atenderem aos requisitos de admissão, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, de sorte que seja esclarecido à embargante os argumentos que fundamentam esta decisão, mantendo-se inalterado o acórdão embargado; 9.2. notificar a embargante da presente decisão.